Tribunal: TJPA
Processo: 0043608-41.2015.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2021-08-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0043608-41.2015.8.14.0201

APELANTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: PROCURADORIA JURÍDICA DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: MARINALDO TAVARES FERREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E LUCROS CESSANTES. COMPRA DE VEÍCULO EM LEILÃO PROMOVIDO PELO DETRAN/PA. SENTENÇA QUE DEU PROCEDÊNCIA APENAS AOS PEDIDOS DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. ARGUIÇÃO DE AUSÊNCIA DE DIREITO À INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. ACOLHIDA. ÔNUS DO AUTOR COMPROVAR O FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA APREENSÃO DO VEÍCULO. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO À TÍTULO DE PRESUNÇÃO. ARGUIÇÃO DE AUSÊNCIA DE DIREITO À INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NÃO ACOLHIDA.
DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS DA RESPONSABILIDADE OBJETIVA (CONDUTA ILÍCITA, DANO E NEXO CAUSAL). PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. NÃO ACOLHIDO. MANUTENÇÃO DA SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA.
APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.
UNANIMIDADE.

1. O Magistrado de origem deu parcial provimento a Ação, condenando o DETRAN/PA ao pagamento de Danos Materiais no valor de R$ 2.090,00; Danos Morais no valor de R$ 5.000,00 e, diante da sucumbência recíproca, honorários no importe de 10% sobre o valor da condenação.

2. Arguição de ausência de Direito à indenização por Danos Materiais. A referida condenação decorreu da Tese afirmada em petição inicial quanto a apreensão do veículo pelo DETRAN/PA.
O Cotejo probatório não tem o condão de comprovar a ausência de posse e efetiva ocorrência de Danos Materiais, cujo ônus da prova competia ao Apelado. Impossibilidade de condenação à título de presunção.

3. Arguição de ausência de Direito à indenização por Danos Morais.
Tratando-se o Apelante de Autarquia Estadual
,
tem-se que a responsabilidade é objetiva
(Teoria do Risco Administrativo), ou seja, responderá objetivamente pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, sendo desnecessário comprovar-se a existência de dolo ou culpa, bastando a demonstração da conduta ilícita, do dano e do nexo causalidade
entre o ato (ação/omissão) e o dano
, desde que ausentes quaisquer excludentes.

4.
O
Apelado adquiriu o
veículo
no
Leilão n.º 01/2014, promovido pelo DETRAN/PA.
No
Edital do referido Leilão,
o DETRAN/PA se comprometeu em desvincular, dentro do prazo de 120 dias,
todos os débitos existentes no prontuário dos veículos pelos órgãos credores (
SEFA
, SNG, DPRF, Órgãos Municipais de Trânsito etc.), sendo de responsabilidade do arrematante somente os débitos não vencidos até a data do Leilão (exemplo, IPVA DE 2018).

5. O conjunto probatório anexado aos autos demonstra
que, até o ajuizamento da Ação (
03/08/2015),
o veículo adquirido ainda
consta com débito de IPVA desde 2009, situação que impossibilita o Apelado de realizar o pagamento do licenciamento anual e, consequentemente, circular com o bem em via pública.

6.
Presença dos requisitos exigidos para a responsabilização da Apelante quais sejam: a conduta ilícita, o dano e o nexo causal entre eles, uma vez que o evento danoso, impossibilidade de trafegar com o bem mesmo após 18 meses da compra, sob pena de apreensão do veículo, está diretamente ligado a conduta do Apelante, que permaneceu omisso na desvinculação dos débitos anteriores a arrematação do bem, restando caracterizado o Nexo Causal e a Responsabilidade Objetiva da Autarquia Estadual. Precedentes.

7.
Pedido de redução
do quantum fixado à título de Danos Morais. O valor da indenização deve levar em conta não só a gravidade do dano, como também o caráter punitivo da medida, a condição social e econômico do lesado, a repercussão do dano e, o necessário efeito pedagógico da indenização. Atendo-se às peculiaridades da situação concreta, verifica-se que o valor de R$ 5.000,00 está dentro dos parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade.

8. Pedido de reconhecimento da sucumbência mínima.
Consta da inicial, pedido de pagamento de Danos Morais, Danos Materiais e Lucros Cessantes. Em sentença houve o deferimento dos Danos Materiais e Morais. No julgamento da presente Apelação, foi determinado, em tópico anterior, a exclusão dos Danos Materiais. Manutenção da sucumbência recíproca.

9. Apelação conhecida e parcialmente provida
, apenas para determinar a exclusão da condenação em indenização por Danos Materiais.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO à Apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 29ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 16 à 23 de agosto 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível (processo n.º
0043608-41.2015.8.14.0201– PJE)
interposta pelo DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ – DETRAN/PA
contra MARINALDO TAVARES FERREIRA
, diante da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 4ª Vara de Fazenda da Comarca de Belém/PA, nos autos da Ação de indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada pelo Apelado.

Consta da petição inicial, que o Apelado participou do Leilão n.º 01/2014, promovido pelo DETRAN/PA, tendo adquirido um veículo marca Honda CBX 250 Twister, ano 2006, Placa JUS-8074,
pelo valor de R$ 2.090,00. Afirma que o edital do Leilão prevê a exclusão de todo e qualquer débito do bem arrematado em um prazo de 180 dias, no entanto, o seu veículo consta com débito de IPVA desde 2009 e, até o momento do ajuizamento da ação (03/08/2015), não teriam dado baixa dos restritivos e débitos do bem.

Alega que em decorrência dos débitos não consegue realizar o licenciamento anual do veículo junto ao próprio DETRAN, situação que o impede de circular com o bem nesses 18 meses após a compra. Assegura que no mês de julho de 2015 teve que sair com urgência de casa e foi surpreendido com uma blitz do próprio DETRAN, cujo órgão apreendeu o bem.

Ao final, requer o pagamento de Danos Materiais no valor de R$ 2.090,00, vez que o veículo, quando utilizado, foi apreendido e encontra-se em posse do DETRAN; Danos Morais em valor a ser aferido pelo juízo, vez que o DETRAN não deu cumprimento as normas estabelecidas no edital do Leilão, atuando de forma abusiva e ilícita e, consequentemente, impossibilitando-o à usufruir ou dispor do bem, além de ser surpreendido com a apreensão do bem por débitos decorrentes de falha do DETRAN e, Lucros Cessantes no valor de R$ 16.200,00, pois, o veículo teria sido adquirido para trabalhar com serviços de entrega, com renda diária de R$ 300,00.

Em seguida, após a apresentação de contestação,
réplica, ausência de especificações de provas, despacho acerca do julgamento antecipado da lide, o
Juízo a quo proferiu sentença, ora recorrida, com a seguinte conclusão:

(...)
Isto posto.
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS manejados na peça vestibular, para determinar ao DETRAN-PA que ressarça ao Autor a quantia de RS 2.090,00, a título de danos materiais, mais a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, ambas acrescidas de juros moratórios, além da devida correção monetária e da seguinte forma
:

a) Os juros de mora nas ações contra a Fazenda Pública serão calculados com base na redação do art. 1º-F da Lei n.º 9.494/97, dada pela Medida Provisória nº 2.180-35/2001, até a data de 29.06.2009. A partir deste momento deve vigorar o estabelecido pela nova redação dada ao mesmo artigo pela Lei nº 11.960/09.

b) Já a correção monetária, por força da declaração de inconstitucionalidade parcial do art. 5º da Lei n" 11.960/09, nas ADI nº 4357-DF e 4425-DF, deverá ser calculada com base no IPCA-E, índice que melhor reflete a inflação acumulada do período, conforme RE n° 870.947/SE (Tema 810) do Supremo Tribunal Federal, julgado em 20.09.2017.

Sem custas pela Fazenda Pública, por inteligência do art. 40, inciso I, da Lei Estadual n" 8.328/2015.
Condeno o DETRAN-PA em honorários sucumbenciais, em virtude da sucumbência parcial, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 3º, I do Novo CPC.

Condeno o autor, em virtude da sucumbência parcial, em honorários de advogado, que arbitro no total de R$ 500,00 (quinhentos reais), por apreciação equitativa e com base no art. 85, § 8" do CPC, estando suspensa tal cobrança pelo prazo de até cinco anos após o trânsito em julgado desta decisão, por ser beneficiário da gratuidade processual
. (grifo nosso).

Inconformado, o DETRAN/PA interpôs a presente Apelação suscitando a ausência de Direito à indenização por Danos Materiais, a qual foi fixada no valor do bem arrematado (R$ 2.090,00), uma vez que a impossibilidade de transferência do veículo ao Apelado seria de responsabilidade exclusiva da Secretaria de Fazenda do Estado – SEFA, que não deu baixa nos débitos de IPVA anteriores a realização do Leilão, não competindo ao DETRAN arcar com o prejuízo material. Afirma a inexistência de remoção do veículo em julho de 2015, uma vez que não existe qualquer registro de entrada do veículo de placas JUS 8074 no Parque de Retenção do DETRAN/PA. pois o último registro no sistema foi a saída no dia do Leilão, situação que demonstra a ausência de posse sob o mesmo.

Assegura que, conforme consulta de infrações existentes no cadastro do veículo de placas JUS 8074, só existe uma autuação ativa cadastrada, a qual ocorreu no dia 05.07.2015, porém, foi realizada pela Autarquia de Mobilidade Urbana de Belém, atual SEMOB, em razão da Infração de "Conduzir veículo com lacre de identificação violado”. Defende que o ônus de demonstrar a ausência de posse em decorrência da apreensão do veículo, com no mínimo cópia do termo de apreensão veicular – TAV ou outro documento oficial, é do Apelado, devendo ser reformada a condenação em Danos Materiais.

Alega a ausência de direito à Indenização por Danos Morais, uma vez que inexiste demonstração dos abalos psicológicos aos quais o apelado teria sofrido em decorrência dos fatos elencados, e, ainda que houvesse, não foi o DETRAN quem deu causa, devendo tal fato ser atribuído à atual SEMOB (quem efetuou infração) ou à SEFA (quem não deu baixa nos débitos de IPVA). De forma subsidiária, aduz que a situação narrada configura mero aborrecimento não indenizável, sob pena de desvirtuar o real objetivo do instituto.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, com a improcedência total da ação, ou, sendo outro o entendimento, a redução do quantum indenizatório, bem como, a exclusão da condenação em honorários, uma vez que a improcedência do pedido de lucros cessantes (R$ 16.200,00), configuraria sucumbência mínima do Apelante.

O Apelado apresentou contrarrazões pugnando pelo não provimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

O Órgão Ministerial, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, deixou de se manifestar, afirmando não se tratar de hipótese que necessite da sua intervenção.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da Apelação, passando a apreciá-la.

A questão em análise reside em verificar se deve ser mantida a condenação do DETRAN/PA ao pagamento de indenização por Danos Materiais no valor de R$ 2.090,00; por Danos Morais no valor de R$ 5.000,00, bem como, em honorários advocatícios.

DOS DANOS MATERIAIS

Como cediço, o Dano Material é aquilo que efetivamente se perdeu, não podendo ser baseada em situações/cálculos hipotéticos, ou, desassociados da realidade, de modo que, compete ao Autor demonstrar o fato constitutivo do seu Direito, em observância ao disposto no artigo 373, I, do CPC/15.

Art. 373.

O ônus da prova incumbe
:

I -
ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito
;

Neste sentido, Rui Stoco leciona:

(...)
O dano material
pode ser traduzido em danos emergentes, ou seja, aquilo que efetivamente se perdeu
, e em lucros cessantes, quer dizer, aquilo que se deixou de ganhar, ou seja, reflexo futuro sobre o patrimônio da vítima. (STOCO, Rui. Tratado de Responsabilidade Civil. 6ª. Ed. rev. atual. ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2004. pp. 129-130.). (grifo nosso).

No caso dos autos, o pedido de Indenização por Danos Materiais e o deferimento do pedido basearam-se na ausência de posse do veículo, que teria sido apreendido pelo DETRAN/PA, assim, necessário verificar se o Apelado comprovou tal fato.

O Cotejo probatório anexado pelo Apelado demonstra, tão somente, a compra do bem em leilão, bem como, as restrições advindas pelo débito em aberto, não havendo documento que comprove a ausência de posse em decorrência de suposta apreensão do veículo, de modo que, o Dano Material não pode ser presumido por afirmações contidas na inicial.

Este é o entendimento firmado no âmbito do Colendo Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANO MATERIAL. LUCROS CESSANTES. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. LUCROS CESSANTES. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A jurisprudência desta egrégia Corte se orienta no sentido de considerar que, em se tratando de danos emergentes (dano positivo) e lucros cessantes (dano negativo), ambos "exigem efetiva comprovação, não se admitindo indenização em caráter hipotético, ou presumido, dissociada da realidade efetivamente provada
" (REsp 1.347.136/DF, Rel. Ministra ELIANA CALMON, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/12/2013, DJe de 7/3/2014). Precedentes. 2. No caso, o eg. Tribunal de origem concluiu que os danos materiais não foram comprovados e que os documentos apresentados não são hábeis a comprovar o dano experimentado. Nesse contexto, afigura-se inviável a esta Corte alterar o contexto fático delineado pelas instâncias ordinárias, tendo em vista a necessidade de reexame do suporte fático-probatório dos autos, a atrair a incidência do óbice da Súmula 7/STJ. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg no AREsp: 645243 DF 2014/0346484-2, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 03/09/2015, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/10/2015). (grifo nosso).

Seguindo a mesma linha de entendimento, esta Egrégia Corte Estadual assim decidiu acerca do ônus da prova em pedidos de Indenização por Danos Materiais:

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. APLICAÇÃO DA NORMA PROCESSUAL NA ESPÉCIE. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. MUNICÍPIO DE PACAJÁ. ACIDENTE DE TRABALHO. QUEBRA DA BARRA DE DIREÇÃO DA AMBULANCIA AO TRANSPORTAR PESSOA DOENTE AO MUNICÍPIO DE TUCURUÍ. AUSÊNCIA DE MANUTENÇÃO REGULAR NO VEÍCULO. PERDA DO BAÇO DO CONDUTOR DO VEÍCULO. READAPTAÇÃO DO AUTOR, ORA APELADO, PARA O EXERCÍCIO DE OUTRA FUNÇÃO. REPONSABILIDADE SUBJETIVA. CULPA COMPROVADA COM AFIRMAÇÃO DA PREPOSTA DO APELANTE EM AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DE QUE OS VEÍCULOS NÃO PASSAVAM POR MANUTENÇÃO REGULAR, SOMENTE NO PERÍODO DA GARANTIA. DANO MORAL CARACTERIZADO. REDUÇÃO DO QUANTUM DA INDENIZAÇÃO DE R$30.00,00 PARA R$15.000,00.
DANO MATERIAL NÃO COMPROVADO.

ÔNUS DA PROVA DO APELADO. ART. 333, I, DO CPC-73.
APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. EM REEXAME NECESSÁRIO, HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM R$1.000,00, CONFORME O ART. 20, 4º DO CPC-73. ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS; ART. 4, I, DA LEI 9.289-96. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA, DE ACORDO COM O ART. 1º-F DA LEI 9.494-97.

(TJPA, 2018.00324952-53, 185.157, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-11-27, Publicado em 2018-01-30). (grifo nosso).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA EM RAZÃO DE CERTIDÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO PELA PRISÃO OCORRIDA DE FORMA ILEGAL E PELOS DANOS CAUSADOS À PARTE. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DOS DANOS MATERIAS. DANOS MORAIS DEVEM OBEDECER AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. PARA A AÇÃO DE REGRESSO É NECESSÁRIO COMPROVAR A CULPA DO AGENTE.

(...) III- Apelação de Joao Jose Da Silva Filho: III.1- Entendimento firmado neste Egrégio Tribunal, assim como em várias outras cortes brasileiras, e principalmente do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que devem ser observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade na fixação dos valores das indenizações.
III.2- O dano material não se presume, deve ser comprovado. Não há como reconhecer o dever de indenizar da recorrida se não restaram integralmente comprovados os valores perdidos. In casu, poderia ter anexado aos autos os recibos, com a devida discriminação dos serviços prestados e os respectivos comprovantes de pagamentos, o que não ocorreu
.

III.3- Recurso conhecido e negado provimento. IV- Apelação de RUI COSTA DE OLIVEIRA:

IV.1- Só há responsabilidade subjetiva ao Poder Público se comprovada a culpa, negligência e imprudência dos agentes públicos na realização de suas funções, ressalvado o direito de regresso contra os agentes responsáveis, em procedimento próprio.

IV.2- Recurso conhecido e dado provimento, para afastar a responsabilidade em ressarcir o Estado do Pará pelo dano causado.

(TJPA, 2017.05126286-18, 183.856, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-11-27, Publicado em 2017-11-30). (grifo nosso).

Deste modo, considerando que o conjunto probatório não tem o condão de comprovar os danos emergentes, tampouco, a sua ligação com a conduta do apelante, a reforma da sentença é medida que se impõe.

DOS DANOS MORAIS

O Magistrado de origem fixou Danos Morais no valor de R$ 5.000,00. Inconformado, o Apelante defende a inexistência do dever de indenizar, ou, a redução do quantum fixado.

Sendo o Apelante Autarquia Estadual, com personalidade jurídica própria, é cediço que deve responder com base na Teoria do Risco Administrativo, ou seja, objetivamente pelos danos causados por seus agentes, nessa qualidade, a terceiros, sendo desnecessário comprovar-se a existência de dolo ou culpa, bastando a demonstração do dano e do nexo de causalidade, ausentes quaisquer excludentes, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, in verbis:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

§6º - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

A propósito, preleciona Sérgio Cavalieri Filho e
José dos Santos Carvalho Filho ensinam:

O constituinte adotou expressamente a teoria do risco administrativo como fundamento da responsabilidade da Administração Pública, e não a teoria do risco integral, porquanto condicionou a responsabilidade objetiva do Poder Público ao dano decorrente da sua atividade administrativa, isto é, aos casos em que houver relação de causa e efeito entre a atividade do agente público e o dano.

A marca característica da responsabilidade objetiva é a desnecessidade de o lesado pela conduta estatal provar a existência de culpa do agente ou do serviço
. O fator culpa, então, fica desconsiderado como pressuposto da responsabilidade objetiva. Para configurar-se esse tipo de responsabilidade, bastam três pressupostos.
O primeiro deles é a ocorrência do fato administrativo
, assim considerado como qualquer forma de conduta, comissiva ou omissiva, legítima ou ilegítima, singular ou coletiva, atribuída ao Poder Público. Ainda que o agente estatal atue fora de suas funções, mas a pretexto de exercê-las, o fato é tido como administrativo, no mínimo pela má escolha do agente (culpa "in eligendo") ou pela má fiscalização de sua conduta (culpa "in vigilando").
O segundo pressuposto é o dano. O último pressuposto é o nexo causal
(ou relação de causalidade) entre o fato administrativo e o dano. (FILHO, José dos Santos Carvalho.
Manual de Direito Administrativo - 11ª edição - Rio de Janeiro: Lúmen Júris Ed. - 2.004 - p. 452/454).

Assim, o pedido de condenação da Autarquia Estadual deve se ater a teoria do risco administrativo, na qual o requisito subjetivo da culpa, torna-se irrelevante para a configuração da responsabilidade civil do Ente Federativo, sendo necessário apenas que sejam identificados três elementos, quais sejam: a conduta ilícita, o dano e o nexo causal entre eles.

O conjunto probatório demonstra que o Apelado adquiriu o
veículo marca Honda CBX 250 Twister, ano 2006, Placa JUS-8074,
pelo valor de R$ 2.090,00 no
Leilão n.º 01/2014, promovido pelo DETRAN/PA. Demonstra ainda que, até o ajuizamento da Ação (
03/08/2015),
o veículo em questão ainda
consta com débito de IPVA desde 2009, situação que o impossibilita de realizar o pagamento do licenciamento anual e, consequentemente, circular com o bem em via pública.

No que diz respeito a situação em epígrafe, necessário transcrever alguns itens do Edital do Leilão n.º 01/2014:

7.6.
Ficará ainda sob a responsabilidade do arrematante
o registro dos veículos leiloados na condição de RECUPERÁVEIS junto ao DETRAN/PA, através do pagamento integral dos respectivos encargos patrimoniais:
IPVA 2014 (não vencido até a data do leilão)
, DPVAT 2014 (não vencido até a data a do leilão), Taxas de Licenciamento2014 (não vencido até a data do leilão). Transferência de Propriedade (em todos os casos), Lacre de Placa (em todos os casos), Serviços Bancários (em todos os casos) e Serviços de Correio (opcional).

8.1. A entrega dos lotes arrematados será efetivada exclusivamente pela
Comissão Permanente de Leilão, a qual caberá a responsabilidade pela exigência do cumprimento das regras e disposições previstas neste Edital de Leilão
.

9.1.O arrematante tem o dever de transferir a titularidade do veículo classificado como RECUPERÁVEL para o seu nome, junto ao DETRAN/PA, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da emissão pela Comissão Permanente de Leilão do DETRAN-PA da DECLARAÇÃO DE LIBERAÇÃO PARA TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE, responsabilizando-se pelo pagamento das taxas porventura decorrentes do previsto no Art. 123 do Código de Trânsito Brasileiro.

9.1.1. Para tanto, o arrematante fica ciente de que o prazo para que todos os débitos existentes no prontuário dos veículos sejam desvinculados pelos órgãos credores (SEFA, SNG, DPRF, Órgãos Municipais de Trânsito etc.), será de 120 (cento e vinte) dias úteis, ou seja, até a emissão da DECLARAÇÃO DELIBERAÇÃO PARA TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE.

9.1.2 Sob nenhuma hipótese poderá o veículo arrematado circular em via pública, antes do recebimento do novo CRLV, em nome do arrematante, após a solicitação e pagamento de todas as taxas inerentes à transferência de propriedade e outros serviços necessários à regularização do veículo junto ao DETRAN/PA.

Com efeito, o DETRAN/PA se comprometeu em desvincular, dentro do prazo de 120 dias,
todos os débitos existentes no prontuário dos veículos pelos órgãos credores (
SEFA
, SNG, DPRF, Órgãos Municipais de Trânsito etc.), sendo de responsabilidade do arrematante somente os débitos não vencidos até a data do Leilão, exemplo, IPVA DE 2018, conforme bem observado em sentença:

(...)
Compulsando os autos e as provas a eles carreadas, vejo que restaram incontroversos os fatos de que o Autor adquiriu uma moto durante o Leilão de nº. 01/2014, que o bem possuía débitos anteriores e que foi posteriormente apreendido em virtude da ausência de quitação do licenciamento. É o que se verifica pelos documentos de fls. 15/34. Por outro lado,
o edital do leilão de fls. 26/33, estabeleceu como direito do arrematante a exclusão de todos os débitos existentes no prontuário dos veículos junto aos órgãos credores, o que inclui a SEFA, no período de 120 dias úteis, ou seja, até a emissão da Declaração de Liberação para Transferência de Propriedade, conforme item IX, cláusula 9.1.1 do edital (fls. 31). Disto se depreende que era obrigação do Detran promover a exclusão dos débitos anteriores dos bens arrematados, de modo a entregar o bem livre de pendências, o que no caso em tela, não ocorreu, fazendo jus, portanto, o Autor ao ressarcimento dos danos advindos da omissão estatal
. (...) (grifo nosso).

Assim, restou comprovado o nexo causal entre a conduta do agente (omissão na desvinculação dos débitos) e o dano, que na presente demanda se consubstanciou no fato do Apelado ficar impedido de trafegar com o bem, mesmo após 18 meses da compra, sob pena de ter seu veículo apreendido em caso de circulação nas vias públicas por débitos que sequer contraiu, tampouco, eram de sua responsabilidade nos termos acordados no edital do Leilão, situação que ultrapassa o mero aborrecimento.

Em situação análoga, esta Egrégia Corte Estadual assim decidiu:

EMENTA: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA E DANOS MORAIS. DANO MORAL.
NÃO REGULARIZAÇÃO DO BEM ARREMATADO QUE IMPOSSIBILITOU O ADQUIRENTE DE SUA LIVRE FRUIÇÃO. SITUAÇÃO QUE TRANSPASSA O MERO ABORRECIMENTO. REPARAÇÃO DEVIDA
. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO QUE SE IMPÕE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. DECISÃO UNÂNIME.

(...) Na origem, tem-se que a inicial (Id. 2872574 – págs. 1/12) historia que o autor participou do
Leilão nº 001/2014-SEMUTRAN
e logrou êxito na aquisição do lote 179 pelo valor pago à vista de R$7.560,00 (sete mil e quinhentos e sessenta reais). (...)
Desse modo, deve-se perquirir acerca da configuração dos pressupostos do dever de indenizar, que, no presente caso, encontram-se plenamente caracterizados, uma vez que evidenciada a conduta omissiva (transferir ao arrematante a responsabilidade pelo adimplemento de débitos pretéritos a arrematação - leiloar veículo com pendência) e a ocorrência de dano (privação da posse de bem adquirido), entrelaçando-se referida conduta ao dano por intermédio do nexo de causalidade. (...)
Sendo assim, em que pesem as argumentações lançadas, é de se reconhecer o dever do apelado em reparar o abalo moral que a atuação dos seus agentes impôs ao autor ora apelante, não se tratando de mero dissabor.
No caso em tela, o montante de R$3.000,00 (três mil reais) fixado na sentença não se mostra adequado e razoável, não atendendo, destarte, aos requisitos objetivos e subjetivos exigidos para a espécie, pois, levando-se em conta a natureza reparatória e educativa das indenizações, considerando o período em que o autor não pôde usufruir do carro de forma legalizada (mais de 5 anos sem utilizar o bem arrematado), entendo que o quantum indenizatório surge desarrazoado, devendo ser majorado para R$7.000,00 (sete mil reais), observando-se, assim, na sua fixação, a razoabilidade, proporcionalidade e o punitivo-pedagógico que deve reger casos tais, conforme bem pontuou o Parquet. (...)
Posto isso, DOU PROVIMENTO PARCIAL ao recurso a fim de majorar a indenização por dano moral para o importe de R$7.000,00 (sete mil reais), mantendo a sentença nos demais termos.

(TJPA, processo n.º 0811887-70.2017.8.14.0006 – PJE, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura, 1ª Turma de Direito Público, julgado em plenário virtual no período de 1 à 08/02/2021). (grifo nosso).

Em relação ao valor da indenização, deve-se levar em conta não só a gravidade do dano, como também o caráter punitivo da medida, a condição social e econômica do lesado, a repercussão do dano e, o necessário efeito pedagógico da indenização.

Neste contexto, a indenização deve guardar a dupla função, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a primeira dirigida ao agente do ato lesivo, a fim de evitar que atos semelhantes venham a ocorrer novamente e, a segunda que o valor arbitrado não provoque o enriquecimento sem causa à parte lesada.

Portanto, atendo-se às peculiaridades da situação concreta e, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o valor fixado pelo Magistrado de origem
desestimula a repetição da conduta e
garante a justa compensação pelo abalo e transtornos provocados, sem importar enriquecimento ilícito.

DOS HONORÁRIOS

O Apelante requer
a exclusão da condenação em honorários, uma vez que, em sentença, houve a improcedência do pedido de lucros cessantes (R$ 16.200,00), situação que configuraria a sua sucumbência mínima.

Verifica-se na presente demanda, que o apelado requereu na Ação principal, o pagamento de Danos Morais, Danos Materiais e Lucros Cessantes. Em sentença, foi deferido Danos Materiais e Morais. Esta relatora, nos tópicos anterior, determinou a exclusão dos Danos Materiais, situação que configura a sucumbência recíproca.

Sobre o assunto, o
art. 85, §2º, §3º, §4º, II e §
14, do CPC/2015, dispõe:

Art. 85.

A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§2
o
Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§
3
o
Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2
o
e os seguintes percentuais:

(...)

§
4
o
Em qualquer das hipóteses do § 3
o
:

(...)

II -
não sendo líquida a sentença, a definição do percentual
, nos termos previstos nos incisos I a V,
somente ocorrerá quando liquidado o julgado
; (grifos nossos).

(...)

§14. Os honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho,
sendo vedada a compensação em caso de sucumbência parcial
.

Assim, considerando que o Magistrado de origem já havia reconhecido a sucumbência recíproca, a manutenção da sentença neste aspecto é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO à Apelação Cível, apenas para determinar a exclusão da condenação em indenização por Danos Materiais, nos termos da fundamentação.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém (PA),

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 23/08/2021